Tribunal: TJDFT
Processo: 0780440-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do Auto de Infração, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, decorrente da recusa à realização de teste de alcoolemia durante fiscalização de trânsito.
2. Sustentou a parte autora, em síntese, que o auto de infração conteria irregularidades formais, como ausência de dados do etilômetro, ausência de assinatura do agente autuador, ausência de entrega de cópia do auto no momento da abordagem e suposta irregularidade na notificação administrativa, além de alegada indução a erro pelo uso de equipamento de triagem.
3. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade do auto de infração e a validade do procedimento administrativo, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC (ID 81662516)
4. O recorrente interpõe recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de juntada da íntegra do processo administrativo. Sustenta que tal exigência viola o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, compete à Administração Pública fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa. Alega, ainda, que a jurisprudência das Turmas Recursais tem reiteradamente afastado a exigência de apresentação do processo administrativo pelo autor. Requer, assim, a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito (ID 81662519).
5. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como defende a manutenção integral da sentença (ID 81662521).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) preliminarmente, se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se o auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB apresenta vício capaz de ensejar sua nulidade; (iii) se houve irregularidade nas notificações administrativas ou no procedimento de fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Embora as razões recursais apresentem argumentação parcialmente dissociada da fundamentação adotada na sentença, é possível extrair da peça recursal a intenção de impugnar a validade do auto de infração e do procedimento administrativo que resultou na aplicação da penalidade, o que permite a análise do mérito recursal.
8. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça, deve-se prestigiar a apreciação da insurgência recursal quando minimamente delimitada a controvérsia.
9. Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
10. A controvérsia deve ser analisada à luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente dos arts. 165-A, 277, 280 e 281 do CTB.
11. Nos termos do art. 165-A do CTB, constitui infração administrativa autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico ou procedimento destinado à verificação de influência de álcool ou outra substância psicoativa.
12. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a simples recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia é suficiente para a caracterização da infração administrativa, independentemente da realização de exame técnico.
13. Ainda é pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
14. No caso concreto, não se verifica qualquer elemento capaz de afastar a validade do ato administrativo impugnado.
15. O auto de infração lavrado atende aos requisitos previstos no art. 280 do CTB, sendo certo que eventuais imperfeições formais não ensejam nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa do condutor, entendimento igualmente consolidado na jurisprudência desta Turma Recursal.
16. A alegação de nulidade por ausência de dados do etilômetro não procede, pois, tendo havido recusa à realização do teste, inexiste resultado técnico a ser registrado ou aferido, circunstância que afasta a necessidade de indicação do equipamento utilizado.
17. Também não prospera a alegação de irregularidade na notificação administrativa, pois a autuação ocorreu em flagrante, na presença do condutor, situação que caracteriza ciência da infração, além da posterior expedição da notificação administrativa dentro do prazo legal.
18. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal também reconhece que a autuação em flagrante pode suprir a ciência do condutor quanto à infração cometida, não havendo nulidade quando demonstrado que o autuado teve conhecimento da penalidade e possibilidade de defesa.
17. Assim, não tendo o recorrente demonstrado qualquer ilegalidade concreta no procedimento administrativo, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer a regularidade do auto de infração.
19. Assim, não se identificam fundamentos aptos a justificar a reforma da sentença, que analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
20. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
21. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.